Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por restar configurada a preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste estabelecer se a ausência de participação da agravante na ação anterior afasta a incidência da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado do STJ, matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas podem sim ser atingidas pela preclusão consumativa, impedindo reanálise da questão.
4. A alegação de impenhorabilidade foi anteriormente suscitada pelo cônjuge da agravante no curso da execução, tendo sido rejeitada em primeiro grau e confirmada em segundo grau por esta Turma Cível.
5. A apresentação de documentos novos de forma extemporânea, por si só, não afasta os efeitos da preclusão consumativa, quando a matéria já foi devidamente decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser atingida pela preclusão consumativa, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Havendo deliberação judicial anterior sobre a mesma matéria, inclusive com interposição do recurso cabível, não é cabível nova análise da questão.
3. A apresentação extemporânea de documentos não impede a incidência da preclusão consumativa, quando a matéria já foi decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, arts. 1.022, 1.024, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021; TJDFT.